Tribunal: STF
Processo: HC 245261
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-25
Data de publicação: 2024-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ricardo Aparecido Turibio dos Santos contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 938.844/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RICARDO APARECIDO TURIBIO DOS SANTOS contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no julgamento da Apelação Criminal nº 0000579-53.2023.8.26.0062.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado em primeiro grau como incurso no artigo 155, § 4º [roubo majorado], incisos I, II e IV, do Código Penal, e no artigo 244-B [corrupção de menor] do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 70 do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 14 (catorze) dias-multa (e-STJ fls. 43/52).



    Interposta apelação pela Defesa, o Tribunal local deu parcial provimento ao recurso apenas para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, conforme acórdão de fls. 54/75.



    No presente writ (e-STJ fls. 3/7), a impetrante alega que “houve um erro judicial quando foi aplicada a pena de Regime fechado ao Paciente, agravando-se ainda neste momento em que há a manutenção do mesmo em cárcere, um duplo erro perpetrado e mantido a escandalizar os Princípios Gerais do Direito e a Lei Maior” (e-STJ fl. 4).



    Acrescenta que [o] “Tribunal de Justiça de São Paulo ao determinar o início de cumprimento de pena ao [no] regime semiaberto determinou sua imediata transferência de regime, no entanto, NÃO PERMITIRAM SUA SAÍDA TEMPORÁRIA NO DIA DOS PAIS” (e-STJ fl .5).



    Dessa forma, requer, a “concessão da presente ordem de habeas corpus com a consequente expedição de alvará de soltura, concessão da liminar, regular prosseguimento do feito e no mérito a concessão definitiva do presente writ”.



    É o relatório. Decido.



    Não há como conhecer do pedido.



    De início, cabe destacar que o pedido de expedição de alvará de soltura e de que o paciente estaria cumprindo pena em regime fechado e não em estabelecimento compatível com o regime semiaberto não foram analisados no acórdão de apelação que foi juntado aos autos. Desse modo, não comprovado que os pedidos aqui deduzidos foram submetidos e analisados pelo Tribunal de origem, fica esta Corte Superior impedida de manifestar-se sobre o tema, vedada a supressão de instância.



    São precedentes nossos: [...].



    Além disso, a impetrante, advogada, não juntou aos autos cópia do mencionado acórdão que julgou o Habeas Corpus deduzido perante o Tribunal a quo, documento imprescindível para a análise de eventual ilegalidade. Ressalta-se que o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente.



    Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte: [...].



    Ante o exposto, com base no art. 210 do Regimento Interno do STJ, indefiro liminarmente a petição inicial do habeas corpus. (doc. 14 – grifei).  



    Neste habeas corpus, a impetrante requer:  



    Ante o exposto, requer que seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor do paciente, uma vez que presentes a probabilidade de dano irreparável e a fumaça do bom direito, requer a concessão da presente ordem de habeas corpus com a consequente expedição de alvará de soltura de RICARDO APARECIDO TURIBIO DOS SANTOS, com a concessão da liminar, regular prosseguimento do feito e no mérito a concessão definitiva do presente writ. (doc. 1, p. 6).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 938.844/SP (doc. 14). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.



    II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator